Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728126-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA AGRAVADO: ROSANI FLORENCIO VIEIRA D E S P A C H O Requer a agravada seja adiado o julgamento do recurso e concedido prazo para manifestação acerca do fato narrado na petição de ID 21098911, qual seja, a aplicação de segunda multa pecuniária ao agravante, em razão da ocupação irregular de imóvel funcional. Conforme disposto nas razões de recurso, o agravante já havia informado a possível aplicação de multa pela Administração Militar em virtude da alegada ocupação irregular do imóvel pela agravada. Logo, o documento comprobatório da imputação de segunda multa ao agravante não constitui novidade nos autos, razão pela qual não há necessidade de manifestação da parte contrária. Portanto, mantenha-se o julgamento do recurso na Pauta de Julgamento Virtual do dia 11/11/2020. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator